Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-27.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722682-27.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODILIA FELIX VIEIRA APELADO: ADRIANA DANTAS GONCALVES, ORTACONTAL ORGANIZACAO TAGUATINGA DE CONTABILIDADE LTDA - ME, MASSA FALIDA DE CENTRO DE ENSINO UNILIDER LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Odília Félix Vieira em face da r. sentença (ID 43312341) que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil ajuizada pela Massa Falida de Centro de Ensino Unilider Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora/Apelada. O recurso, porém, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da flagrante intempestividade. Compulsando os autos, constata-se que a r. sentença foi disponibilizada no DJe do dia 14/11/2022 (ID 43312343), de forma que o prazo recursal se encerrou em 7/12/2022. A Apelação, contudo, foi interposta somente em 8/12/2022 (ID 43312346). Intimado a se manifestar sobre a possível intempestividade, a Apelante alegou que o recurso fora efetivamente interposto no dia 7/12/2022, entretanto, “por lentidão no sistema de processamento de dados, seja por falha técnica do sistema PJE ou mesmo o serviço de telefonia e internet do patrono (...) culminou que somente encerrou-se o processamento às 00:00 do dia 08/12/2022”. Aduz que a apresentação do recurso ocorreu tempestivamente, de modo que a demora para protocolizar a Apelação se deu por fato alheio às vontades do patrono, que teve que atualizar o aplicativo JAVA para executar o assinador PJE OFFICE. Pugnou pelo conhecimento do recurso. Sem razão a Apelante. De início, verifica-se que não há nos autos qualquer comprovação de falha sistêmica do PJE no dia 7/12/2022, ficando, de logo, rechaçada a alegação do patrono de demora no processamento de dados por lentidão do sistema. Quanto ao argumento de demora no carregamento do recurso por necessidade de atualização do JAVA, ressalta-se que o manejo do sistema PJE é de inteira responsabilidade do patrono, não podendo eximir-se de suas obrigações processuais sob tal fundamento. Vale salientar que o patrono também não apresentou comprovação da imposição de atualizações do sistema para conseguir peticionar. Todavia, ainda que a tivesse apresentado, não seria suficiente para declarar a tempestividade do recurso. Lembre-se que incumbe unicamente ao patrono diligenciar para que o seu computador esteja em perfeito estado e com as atualizações necessárias ao peticionamento no sistema PJE. Destaque-se que o TJDFT disponibiliza computadores para o patrono peticionar, caso tenha qualquer tipo de problema em sua máquina pessoal. Portanto, não merecem prosperar as alegações da Apelante. Acrescente-se que, se a tentativa de interposição do recurso ocorreu nas horas finais do último dia do prazo legal, possíveis inconsistências de ordem pessoal, que impediam o peticionamento de forma tempestiva, não afastam a ausência do indispensável pressuposto processual. Portanto, uma vez que a Apelação foi protocolizada fora do prazo recursal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator